Tribunal: TJES
Processo: 5006097-48.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006097-48.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006097-48.2024.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO (A): RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES em face da r. sentença (ID 15818989 e 15818995) que julgou procedente o pedido formulado por RITA DE CÁSSIA MAGALHÃES ALMEIDA. A ação originária visava à declaração de prescrição de débitos relativos a multas de trânsito lavradas entre 2016 e 2019, bem como do licenciamento do ano de 2019, vinculados ao veículo de placa MSU5148.

A decisão recorrida reconheceu a prescrição quinquenal dos débitos questionados, com fundamento no Decreto nº 20.910/32, determinando a sua baixa no sistema e a consequente emissão das guias de licenciamento dos exercícios de 2020 a 2024, desvinculadas das referidas penalidades.

Em sua tese recursal (ID 15818998), o DETRAN/ES pugna pela reforma da sentença, arguindo, em sede preliminar, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa. Sustenta que o juízo a quo ignorou seu pedido de produção de prova, consistente na expedição de ofícios aos órgãos autuadores (DNIT, PRF, entre outros), para verificar a existência de eventuais causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Alega, ainda, sua ilegitimidade passiva para responder por infrações que não lavrou.

É o breve relatório

Da Alegação de Nulidade por Cerceamento de Defesa

O recorrente fundamenta a preliminar de nulidade da sentença na ausência de apreciação do seu pedido de expedição de ofícios aos órgãos autuadores das infrações de trânsito, o que, em sua visão, configuraria cerceamento de defesa, pois o impediu de verificar a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. A tese, contudo, não merece prosperar.

A matéria controvertida é eminentemente de direito e documental. O
DETRAN/ES
, na qualidade de órgão executivo de trânsito do Estado e responsável pelo registro e licenciamento do veículo,
possui acesso integrado
ao Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) e ao Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF). Tais
sistemas centralizam e consolidam as informações de todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, incluindo dados sobre a imposição de penalidades, a interposição de recursos administrativos e eventuais atos de cobrança.

Dessa forma,
a alegação de que não detém os meios para comprovar a inexistência de causas interruptivas da prescrição não se sustenta
. O ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, como a interrupção da prescrição, incumbia ao próprio recorrente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A solicitação de diligências externas para obter informações que, em tese, já estão disponíveis em seus próprios sistemas ou em sistemas integrados de acesso obrigatório, revela-se medida meramente protelatória. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar a lide com base nos elementos constantes dos autos, os quais se mostraram suficientes para formar seu convencimento, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.
Rejeito a preliminar
.

Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal. A controvérsia central reside no reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de multas de trânsito de natureza administrativa.

A pretensão punitiva e executória da Administração Pública referente a infrações de natureza administrativa, como é o caso das multas de trânsito, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Esse prazo é contado a partir da data em que o crédito se tornou exigível, ou seja, do vencimento da penalidade, momento em que nasce para a Fazenda Pública a pretensão de cobrá-lo.

No caso dos autos, a parte recorrida demonstrou, por meio do extrato de débitos do veículo (ID 15818197), a existência de múltiplas infrações com vencimento entre 2018 e 2019, cujas cobranças permaneceram vinculadas ao licenciamento do veículo até o ajuizamento da ação, em 2024. O
lapso temporal superior a cinco anos entre a data de exigibilidade dos créditos e a ausência de qualquer ato de cobrança efetivo por parte da Administração restou demonstrado
.

O recorrente, por sua vez, limita-se a invocar a impossibilidade de provar a não ocorrência de causas interruptivas da prescrição, argumento já rechaçado em sede preliminar. Caberia à autarquia, como parte interessada na manutenção dos débitos, apresentar provas da prática de qualquer ato legalmente previsto com o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional.

Dessa forma, correta a r. sentença ao reconhecer a prescrição das multas vencidas há mais de cinco anos e determinar sua exclusão do sistema do recorrente, viabilizando o regular licenciamento do veículo da recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)